Tribunal: CARF
Processo: 13005.900523/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.900523/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.381 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Recorrente
TABACUM INTERAMERICAM COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE
FUMOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/05/2004
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE PROVAR A EXISTÊNCIA
DO CRÉDITO PLEITEADO.
No pleito de restituição cumulado com compensação (Per/Dcomp) é ônus do
contribuinte provar a certeza e a liquidez do crédito indicado para tanto,
apresentando os documentos fiscais e contábeis em atendimento à norma legal
(Código de Processo Civil e Decreto no 70.235/1972).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Larissa Nunes Girard (Presidente) e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Por bem relatar os fatos, replico o relatório constante no acórdão recorrido:
Relatório
Trata-se de processo de DCOMP Eletrônico por pagamento a maior ou indevido de
COFINS, tendo o contribuinte, em 08/07/2004, enviado à Receita Federal a Declaração
de Compensação de no 37728.55369.080704.1.3.040139 (não juntada aos autos). Em
pesquisa nos sistemas da Receita Federal em tal DCOMP é alegado um crédito original
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.900523/2008-15
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.381 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.900523/2008-15

de R$ 3.183,45, referente à competência de maio de 2004 que atualizado pela Selic
acumulada chegaria à importância de R$ 3.215,28.
Nessa DCOMP o contribuinte estaria se compensando do valor de R$ 3.215,28 a título
de COFINS para a competência de junho de 2004.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório não homologando a DCOMP sob a
alegação de que o valor já teria sido utilizado para quitar débitos do contribuinte não
restando crédito disponível para compensação. Em tal despacho consta também a
informação que o DARF recolhido teria sido totalmente alocado para quitação do débito
da competência de maio de 2004.
A ciência do Despacho Decisório ocorreu em 06/05/2008 (fl. 117). O contribuinte
apresentou tempestivamente manifestação de inconformidade em 29/05/2008, às fls. 1 a
2.
Em tal manifestação a empresa em síntese alega que as informações que prestou em
DCTF para o período em questão não condizem com real, pois o débito efetivo seria de
R$ 26.004,45, sendo esse valor pago por intermédio de dois DARFs nos valores de R$
16.154,80 e R$ 16.732,19, ambos no dia 15/06/2004. Dessa forma, teria direito a um
crédito por pagamento a maior de R$ 6.882,54.
Argumenta que as informações no DACON e DIPJ estariam corretas, e que teria no
preenchimento da declaração errado também na aplicação da Taxa Selic.
Informa que com a constatação de tal incorreção – débito informado em DCTF superior
ao efetivamente devido – e tendo em vista a intimação que recebeu para pagamento,
providenciou a retificação das informações em DCTF, assim como os devidos ajustes na
Taxa Selic.
Entende que com essa retificação da DCTF seria possível a RFB constatar a liquidação
do débito efetivo da COFINS da competência de maio de 2004, assim como o
pagamento a maior realizado. Junta aos autos cópia dos DARFs recolhidos e da DCTF
retificada.
Por fim, entende demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
considerando a situação de fato, quanto a regularização das obrigações acessórias,
espera e requer que seja integralmente acolhida a presente impugnação, cancelando-se a
exigência fiscal objeto da presente contestação.
Juntada à peça procuração, despacho decisório, comprovantes de pagamentos,
planilha de créditos e débitos e DCTF retificadora.
Em seguida, após análise dos fatos e dos documentos apresentados pela
Recorrente, por unanimidade de votos, à 2a da DRJ/POA, julgou improcedente a manifestação
apresentada, em resumo sob o seguinte fundamento (fl. 125 dos autos):
Portanto, soma-se ao fato do valor estar em concordância com a DCTF, corroborado
pelo recolhimento em DARF, a verificação de que o contribuinte não juntou aos autos
nenhum documento comprobatório que indicasse o erro de pagamento alegado. Os
registros contábeis e demais documentos fiscais acerca da base de cálculo da COFINS
são elementos indispensáveis para a comprovação da certeza e liquidez do direito
creditório pleiteado, ou seja, o crédito informado na declaração de compensação
apresentada não contém os atributos necessários de certeza e de liquidez, os quais são
imprescindíveis para reconhecimento pela autoridade administrativa de direito
creditório junto à Fazenda Pública.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.381 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.900523/2008-15

Tão logo intimada, à Recorrente interpôs recurso administrativo voluntário no
qual repisa os argumentos despendidos em defesa prévia.
Em sede recursal, além dos documentos já apresentados em manifestação de
inconformidade, juntou instrumento de representação e contrato social, cópia da decisão
recorrida, dos comprovantes de pagamentos, do Dacon e da DCTF retificadora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Tendo à Recorrente cumprindo todas às exigências formais e o valor do
PER/DCOMP, ora discutido, estar dentro do limite de alçada das Turmas Extraordinárias, que
deve o presente recurso voluntário ser conhecido.
De já observo que a matéria de fundo se assemelha àquela tratada no bojo do
procedimento administrativo no 13005.900254/2009-97, processo julgado nesta mesma data, uma
única ressalva, naqueles autos à Recorrente cuidou de anexar o livro contábil, enquanto que no
presente, não.
Igualmente, o cerne da questão é se há ou não crédito em favor da Recorrente
oriundo de pagamento a maior de Cofins em maio/2004 e se houve aplicação errada da taxa Selic
para quitação mediante compensação do crédito com débito para o período de setembro/2004.
Para tanto, traz à Recorrente ao longo dos autos a DCTF retificadora e demais
documentos a fim de provar a regularidade na Per/Dcomp transmitida e, ao fim, requer a
homologação, porque certo e liquido o crédito exigido.
Pois bem, no que se refere à possibilidade de fruição de crédito oriundo de
pagamento indevido/a maior, não é demais relembrar que a legislação faculta ao contribuinte o
seu gozo seja por meio de pedido de restituição seja mediante pedido de ressarcimento que,
também, pode ser cumulado com pedido de compensação, independentemente de retificação da
DCTF (art. 165 do CTN).
No entanto, nos casos em que é feita a retificação da DCTF, como no caso sub
examine, para ter validade o documento fiscal é necessário estar acompanhado de documentação
idônea a motivar a sua correção, segundo o § 1o do art. 147 do CTN, inclusive, fato narrado pelo
juízo a quo sob o fundamento de ser essencial tal juntada para averiguarmos se certo e líquido o
crédito, portanto irreparável tal fundamento, seja porque imprescindível a documentação fiscal e
contábil ante a retificação da declaração, seja por ser a DCTF titulo executivo no qual o
contribuinte confessa os seus débitos.
Por outro lado, analisando os autos, vejo que à Recorrente desde a manifestação
de inconformidade tenta demonstrar à higidez do crédito pleiteado, após as retificações nas
declarações, a teor dos artigos 373 do CPC e 28 do Decreto no 7.574/2011 quando traz os
comprovantes de pagamentos e a planilha de créditos e débitos elaborada.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.381 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.900523/2008-15

Todavia, tais documentos ainda são insuficientes para provar o direito ao crédito,
isso porque como dito pelo juízo de primeiro grau necessário ainda examinar o documento
contábil qual seja livro razão, livro diário, por exemplo, porque através deles é possível
identificar os lançamentos (movimentações) efetuados no período objeto da presente lide.
No procedimento no 13005.900254/2009-97 à Recorrente teve esse cuidado
anexando ao recurso documentação contábil, o que não foi feito no caso em tela.
Diante disso, por concordar com a decisão recorrida que a adoto como razões de
decidir:
Diante disso, plenamente correta a análise da declaração de compensação
pela DRF de origem e conseqüentemente a decisão administrativa
emitida em 24/04/2008.
Observe-se, ainda, que posteriormente a data de emissão do despacho
decisório, mas antes da sua ciência, mais precisamente em 29/04/2008, o
contribuinte enviou nova DCTF retificadora confirmando que o valor
devido de COFINS para o período em questão seria de R$ 32.866,99.
Somente em 28/05/2004, após ciência do despacho decisório e a poucos
dias da sua declaração retificadora de 29/04/2008, o contribuinte enviou
nova retificação, dessa feita alterando o valor do débito devido para R$
26.004,45.
O fato de constar divergência do valor declarado em outras declarações,
não prepondera sobre o fato da concomitância do valor declarado em
DCTF e recolhido em DARF, ainda mais quando mesmo após a emissão
do despacho decisório, o contribuinte ter ratificado o valor devido como
correto no montante de R$ 32.866,99.
De pronto já se observa que não se trata somente de simples erro de
preenchimento da DCTF, tendo em vista que o contribuinte recolheu o
valor de acordo com o que foi nela declarado, e apresentou o mesmo
valor em retificação nesse mesmo sentido posterior a dada da emissão da
decisão administrativa.
Se já não tivéssemos o DARF em consonância com a DCTF, é de se
observar que essa declaração tem prevalência sobre as demais, tendo em
vista a sua natureza de confissão de dívida.
Desde a constituição da DCTF pela Instrução Normativa SRF no 126, de
30/10/1998, e suas alterações posteriores, e de acordo com o disposto no
Decreto-Lei no 2.124, de 13/06/1984, estabeleceu-se que seria essa a
declaração como constituinte de confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do crédito tributário:
IN SRF no 126/98 Art. 7o. Todos os valores informados na DCTF serão
objeto de procedimento de auditoria interna.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.381 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.900523/2008-15

§ 1o Os saldos a pagar relativos a cada imposto ou contribuição, informados
na DCTF, serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União,
imediatamente após a entrega da DCTF.
Decreto-Lei no 2.124/84 Art. 5o. O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou
instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais administrados pela
Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória,
comunicando a existência de crédito tributário, constituirá confissão de
dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.
(gn)
Tendo apresentado uma nova retificação somente após a ciência do
despacho decisório não se encontrava mais sob efeitos da espontaneidade.
Por outro lado, a empresa ao interpor essa manifestação de
inconformidade, não apresentou nenhum documento contábil que
pudesse comprovar o suposto erro de fato que teria cometido quando do
preenchimento da DCTF e do recolhimento do DARF.
Ora, é da essência da relação processual que as alegações sejam
devidamente instruídas com as respectivas provas. Tal princípio
encontra-se inscrito no art. 36 da Lei n° 9.784/99, que disciplina o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal,
assim como no art. 16, III, do Decreto n° 70.235/72, que dispõe sobre o
processo administrativo fiscal:
Lei n° 9.784/99
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem
prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do
disposto no art. 37 desta Lei.” — O destaque é meu.
Decreto n° 70.235/72 Art. 16. A impugnação mencionará:
...
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir. (gn)
De mais a mais, o próprio Código de Processo Civil (Lei n° 5.869/73),
que se aplica em caráter subsidiário aos processos administrativos —
inclusive aos tributários — não é menos incisivo ao atribuir a quem alega
um direito a prova de seu fato constitutivo:
Lei n° 5.869/73
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.” — (gn).
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.381 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.900523/2008-15

Portanto, soma-se ao fato do valor estar em concordância com a DCTF,
corroborado pelo recolhimento em DARF, a verificação de que o
contribuinte não juntou aos autos nenhum documento comprobatório que
indicasse o erro de pagamento alegado. Os registros contábeis e demais
documentos fiscais acerca da base de cálculo da COFINS são elementos
indispensáveis para a comprovação da certeza e liquidez do direito
creditório pleiteado, ou seja, o crédito informado na declaração de
compensação apresentada não contém os atributos necessários de certeza
e de liquidez, os quais são imprescindíveis para reconhecimento pela
autoridade administrativa de direito creditório junto à Fazenda Pública.
Ao todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso, mas nego-lhe
provimento por ausência de provas robustas a demonstrar a certeza e higidez do crédito tomado.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital